Tribunal: TJSP
Processo: 0011654-87.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011654-87.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BRUNA
FARIA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011654-87.2019.8.26.0496 -Voto no 26.355
2
Agravo de Execução Penal no 0011654-87.2019.8.26.0496
Agravante: Bruna Faria de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 26.355 Dig
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela sentenciada
BRUNA FARIA DE OLIVEIRA, recolhida, atualmente, em regime
fechado, na Penitenciária Feminina de Guariba, contra a r. decisão de
fls. 10/11 que, em procedimento de unificação de penas (artigo 111 da
Lei de Execução Penal), converteu pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade e fixou o regime fechado para o cumprimento das
sanções carcerárias impostas nos PECs 0003448-21.2018.8.26.0496 e
0009453-25.2019.8.26.0496 (fls. 12/14).
O
recurso
se
processou
regularmente,
sobrevindo
manifestação da ilustrada Procuradoria de Justiça pelo não provimento
(fls. 34/36).
É o sucinto relatório.
Ao voto.
Cabe aqui ressaltar que, tanto a exordial, quanto o parecer
Ministerial, em flagrante equívoco, fazem menção à sustação cautelar
de regime aberto de que a agravante estaria usufruindo.
Ocorre que ela se encontrava presa em regime fechado,
quando sobreveio condenação em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011654-87.2019.8.26.0496 -Voto no 26.355
3
Portanto, a agravante jamais teve sustado cautelarmente
regime aberto por suposto descumprimento de uma de suas condições,
qual seja, a de manter atualizado seu endereço residencial.
Note-se que a intimação determinada às fls. 4/5, que instrui
a petição inicial deste recurso, foi cumprida na Penitenciária Feminina
de Guariba.
Não bastasse, a r. decisão agravada, juntada às fls. 10/11 e
que também instrui o recurso, trata de unificação de penas e não de
sustação cautelar de regime prisional.
Feita tal ressalva, e com fundamento no artigo 1.013, §3o,
inciso III do Código de Processo Civil, passo desde logo ao exame
do mérito do recurso.
Nada há a alterar na r. decisão impugnada.
A unificação está correta, bem como a imposição do regime
mais gravoso.
Em recente julgado, o colendo Superior Tribunal de Justiça
reafirmou entendimento pacificado naquela Egrégia Corte, no sentido de
que, no procedimento de unificação do artigo 111 da LEP, não se aplica
o artigo 76 do Código Penal, que vige somente quando se trata de
condenação imposta em uma única relação processual.
Confira-se o HC 528.001/MG, julgado em 17/12/2019,
relator o Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
PACIENTE
QUE
CUMPRE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
REGIME
FECHADO.
CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE
EM
PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO E FIXAÇÃO DE
REGIME
INICIAL
FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO CONCOMITANTE OU DE SUSPENSÃO DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011654-87.2019.8.26.0496 -Voto no 26.355
4
PENAS
ALTERNATIVAS.
RECONVERSÃO
DAS
PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 76 E 111 DO CÓDIGO PENAL E
DO
ART.
181,
§
1o,
DA
LEP.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
(omissis)
II - Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de
que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito
a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em
regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do
cumprimento daquelas - ou a execução simultânea das penas.
O mesmo se dá quando o agente estiver cumprindo pena
restritiva de direitos e lhe sobrevém nova condenação à pena
privativa de liberdade. Nesses casos, nos termos do art. 111 da
LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo
aplicável o art. 76 do Código Penal.
III - In casu, como o cumprimento da sanção privativa de
liberdade em regime fechado é inconciliável com as restritivas
de direitos impostas, não há ilegalidade na determinação pelo
d. Juízo das execuções de reconversão das penas alternativas
supervenientes em privativa de liberdade.”
Firmado tal entendimento na Superior Instância, esta
Relatoria modifica seu entendimento anterior, uma vez pacificado o
tema.
Posto isso, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator